Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE AS PARTES. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de dissolução parcial de sociedade empresarial, em razão da perda superveniente do interesse processual. A apelante requer a condenação exclusiva do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob a alegação de que este deu causa à propositura da ação ao oferecer valor inadequado pela aquisição de suas cotas societárias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da causalidade impõe a condenação exclusiva do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, considerando a perda superveniente do objeto da ação; e (ii) estabelecer se, diante da contribuição de ambas as partes para a extinção do processo, os honorários devem ser rateados entre elas.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais, especialmente nos casos de perda do objeto, conforme previsão expressa do CPC (art. 85, § 10).
4. A análise da causalidade deve considerar quem motivou a instauração da lide e não apenas quem deu causa à sua extinção, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.
5. No caso concreto, ambas as partes contribuíram para a perda do objeto, pois a autora aceitou receber valor inferior ao inicialmente pleiteado, enquanto o réu renunciou à intenção de adquirir as cotas pelo montante originalmente ofertado.
6. Em observância ao princípio da causalidade e ao art. 86 do CPC, a divisão igualitária dos honorários sucumbenciais se impõe, pois ambas as partes deram causa ao ajuizamento da demanda e contribuíram para a sua extinção sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 6o e 10; 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.509.630/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 14/11/2024; STF, ACO 3263 ED, Rel. Min. André Mendonça, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, DJe 19/08/2022; TJDFT, Acórdão no 1906815, 0700976-12.2024.8.07.0015, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/08/2024, DJe 02/09/2024.